Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TACIN – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO E ANULOU AS CDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DO TEMA 16/STF – JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO TEMA 1.282/STF – CONSTITUCIONALIDADE DAS TAXAS ESTADUAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS – TESE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INDIVIDUALIZADO NAS CDAS – IMPUGNAÇÃO ABSTRATA À ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO..
I. Caso em exame
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, que declarou a nulidade de Certidões de Dívida Ativa relativas à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, afastando a exigibilidade dos créditos nelas inscritos, sob o fundamento de inconstitucionalidade da exação com base no Tema 16 da Repercussão Geral e na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento do Tema 1.282/STF afasta a utilidade de eventual sobrestamento do processo; e (ii) estabelecer se, à luz da tese fixada no Tema 1.282 da Repercussão Geral, subsiste fundamento jurídico para declarar a nulidade das CDAs que consubstanciam a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso.
III. Razões de decidir
A publicação do acórdão do STF no julgamento do Tema 1.282, com tese favorável à constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, torna desnecessário o sobrestamento do processo.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no Tema 1.282, reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.
A tese fixada no Tema 1.282 supera a orientação anterior adotada com base no Tema 16 e em julgados como a ADI 2908/SE, razão pela qual não mais subsiste o fundamento de inconstitucionalidade da TACIN em tese.
A autora não demonstrou qualquer vício específico ou individualizado nas Certidões de Dívida Ativa impugnadas, limitando-se a alegação abstrata de inconstitucionalidade da taxa, insuficiente para anular os títulos à luz da atual jurisprudência.
A aplicação da tese do Tema 1.282 impõe a reforma da sentença que havia acolhido fundamento superado, restabelecendo a legitimidade das CDAs dispositivo e tese.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A publicação do acórdão no julgamento do Tema 1.282/STF afasta a necessidade de sobrestamento das ações que discutem a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.
É legítima, em tese, a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, à luz da tese firmada no Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF.
A anulação de Certidões de Dívida Ativa em ação anulatória exige a demonstração de vícios concretos no crédito tributário, sendo insuficiente a invocação genérica de inconstitucionalidade da taxa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011077-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ECOARTE ARTEFATOS DE MADEIRA ECOLOGICOS LTDA - CNPJ: 14.488.600/0001-55 (APELADO), FREDERICO SILVA HOFFMANN - CPF: 061.449.249-14 (ADVOGADO), CRISTHOFER PINTO OLIVEIRA - CPF: 006.929.899-86 (ADVOGADO), ARIEL PAULO MARINOSKI - CPF: 029.508.039-62 (ADVOGADO), HUGO RAMOS PINTO JUNIOR - CPF: 020.288.139-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TACIN – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO E ANULOU AS CDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DO TEMA 16/STF – JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO TEMA 1.282/STF – CONSTITUCIONALIDADE DAS TAXAS ESTADUAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS – TESE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INDIVIDUALIZADO NAS CDAS – IMPUGNAÇÃO ABSTRATA À ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO..

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, que declarou a nulidade de Certidões de Dívida Ativa relativas à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, afastando a exigibilidade dos créditos nelas inscritos, sob o fundamento de inconstitucionalidade da exação com base no Tema 16 da Repercussão Geral e na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento do Tema 1.282/STF afasta a utilidade de eventual sobrestamento do processo; e (ii) estabelecer se, à luz da tese fixada no Tema 1.282 da Repercussão Geral, subsiste fundamento jurídico para declarar a nulidade das CDAs que consubstanciam a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

A publicação do acórdão do STF no julgamento do Tema 1.282, com tese favorável à constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, torna desnecessário o sobrestamento do processo.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no Tema 1.282, reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.

A tese fixada no Tema 1.282 supera a orientação anterior adotada com base no Tema 16 e em julgados como a ADI 2908/SE, razão pela qual não mais subsiste o fundamento de inconstitucionalidade da TACIN em tese.

A autora não demonstrou qualquer vício específico ou individualizado nas Certidões de Dívida Ativa impugnadas, limitando-se a alegação abstrata de inconstitucionalidade da taxa, insuficiente para anular os títulos à luz da atual jurisprudência.

A aplicação da tese do Tema 1.282 impõe a reforma da sentença que havia acolhido fundamento superado, restabelecendo a legitimidade das CDAs dispositivo e tese.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A publicação do acórdão no julgamento do Tema 1.282/STF afasta a necessidade de sobrestamento das ações que discutem a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

É legítima, em tese, a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, à luz da tese firmada no Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF.

A anulação de Certidões de Dívida Ativa em ação anulatória exige a demonstração de vícios concretos no crédito tributário, sendo insuficiente a invocação genérica de inconstitucionalidade da taxa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual – Gabinete II, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por ECOARTE ARTEFATOS DE MADEIRA ECOLÓGICAS LTDA – ME, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n.o 20181113478, 2018879735 e 2020743112, todas referentes à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, afastando, por consequência, a exigibilidade dos débitos nelas inscritos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta da exordial que a parte autora sustentou a inconstitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, afirmando que a taxa seria indevida à luz do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 16 da Repercussão Geral e em razão da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000. Requereu, por isso, a anulação das CDA’s e o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária que legitimasse a cobrança. (Id. 317756402).

Regularmente citado, o Estado apresentou contestação, defendendo a validade das exações, sustentando a higidez da legislação estadual e afirmando que a TACIN possui natureza de taxa de polícia, sendo legítima sua cobrança. Argumentou ainda que a decisão proferida na ADI estadual deveria ser observada com integralidade, inclusive quanto à modulação de efeitos. (id. 317756423).

Sobreveio sentença, na qual a magistrada singular reconheceu que a cobrança da TACIN é inconstitucional, com fundamento no Tema 16 do STF, aplicando também entendimento do Órgão Especial deste Tribunal no julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, inclusive quanto à modulação de efeitos, para concluir pela nulidade das CDAs que instruíram a execução fiscal. (Id. 317756429).

Irresignado, o Estado interpôs apelação, alegando, preliminarmente, que o julgamento da controvérsia deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155), no qual o Supremo Tribunal Federal analisará a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndio, matéria que reputa semelhante à discutida nestes autos. No mérito, sustenta que a sentença violou a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI mencionada, cuja modulação dos efeitos deve prevalecer, por possuir eficácia erga omnes e efeito vinculante no âmbito do Estado de Mato Grosso. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, que seja determinado o sobrestamento do processo até pronunciamento definitivo do STF no Tema 1.282. (Id. 317756432).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazoes ao recurso. (Id. 317766430).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, informou não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória, devolvendo os autos sem manifestação de mérito (PGJ n. 020849-001/2025). (Id. 334143373).

Após, voltaram-me à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que lastreiam a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, afastando, por consequência, a exigibilidade dos débitos nelas consubstanciados.

Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A preliminar de sobrestamento não subsiste.

Com efeito, após a afetação do Tema 1.282, que tratou especificamente da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares, sobreveio o julgamento do mérito e, em seguida, a apreciação dos embargos de declaração naquele paradigma. Não há, pois, utilidade na suspensão.

No mérito, a controvérsia cinge-se a saber se subsiste fundamento jurídico para anular as CDAs referentes à TACIN, à luz do entendimento atual do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça quanto à constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

A sentença amparou-se, essencialmente, em dois pilares: (a) o precedente do Supremo Tribunal Federal no antigo Tema 16 da repercussão geral, no qual se firmou orientação pela inconstitucionalidade de taxa de combate a incêndio prevista na legislação de determinado Estado, à época qualificada como taxa de serviço, em razão da natureza universal, indivisível e não específica da atividade ali considerada; e (b) o julgamento, pelo Órgão Especial deste Tribunal, da ADI estadual que declarou, em controle concentrado, a inconstitucionalidade da TACIN então vigente, com modulação de efeitos. Com base nessa moldura, concluiu a magistrada pela ilegalidade da exação e anulou as CDA’s.

Ocorre que a sentença não subsiste à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN
)
, cujo julgamento se concluiu em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese vinculante:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares.”

Trata-se de entendimento de observância obrigatória por todos os órgãos judiciais, nos termos do art. 927, III e V, do CPC, aplicável de imediato às causas pendentes.

Com esse precedente, restou superada a compreensão anterior que, com base no Tema 16 e em julgados como a ADI 2908/SE, reputava indevida a cobrança por entender tratar-se de serviço indivisível custeado por impostos. No julgamento do Tema 1.282, o Supremo tratou exclusivamente das taxas estaduais, realçando a referibilidade do serviço, ainda que potencial, e a compatibilidade da respectiva base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2o, da Constituição Federal.

Este Sodalício já vem aplicando o precedente, a título exemplificativo: Apelação n. 1004931-91.2021.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, julgada em 23/07/2025; Apelação n. 1020942-55.2020.8.11.0001, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, julgada em 19/08/2025. Em ambas, reformaram-se sentenças que haviam afastado a exigência da taxa, aplicando-se de imediato a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, a parte autora não demonstrou qualquer vício individualizado nas CDAs que extrapole a tese genérica de inconstitucionalidade da TACIN. Não se discute ausência de fato gerador, legitimidade passiva, erro material, prescrição ou decadência. Limita-se a parte autora a defender, em tese, que a TACIN seria inconstitucional – fundamento que se mostra incompatível com o estado atual da ordem constitucional tributária.

Diante desse quadro, não há suporte jurídico para manter a anulação dos títulos executivos apenas com base na alegação de inconstitucionalidade abstrata da TACIN. Ao revés, à luz do entendimento vinculante firmado no Tema 1.282, impõe-se reconhecer a legitimidade, em tese, da taxa estadual de prevenção e combate a incêndios, afastando-se a premissa adotada pelo Juízo de origem e, por conseguinte, a procedência da ação anulatória.

Ressalte-se que não compete ao juízo da ação anulatória reabrir discussão própria do controle abstrato de normas, especialmente quando já pacificada a tese constitucional em sentido diametralmente oposto ao fundamento da sentença. A tutela do contribuinte, nesse tipo de ação, exige a demonstração de vícios concretos da constituição do crédito tributário, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Em face da reforma integral da sentença, inverte-se a sucumbência. A autora deverá arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios, nos moldes fixados no Juízo de origem, à razão de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, sem majoração recursal, ante a reforma substancial da sentença.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.282/STF ao caso concreto e preservando-se a higidez das Certidões de Dívida Ativa que instruem o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025